Tribunal: TCU
Processo: 011.299/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa ao Exercício Financeiro de 2021

Inteiro teor:
Acórdão 3844/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de prestação de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa ao ano de 2021; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos propõe o julgamento de regularidade das contas de parte dos responsáveis, o julgamento de regularidade com ressalvas do Diretor Financeiro e dos Diretores de Gestão de Fundos e Benefícios do FNDE, o sobrestamento das contas do presidente do FNDE e Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE e a expedição de determinação ao FNDE para correção de distorção identificada pela CGU; Considerando que no processo TC Processo 005.260/2022-1 foi analisada a possível interferência de agentes privados em prol do direcionamento de transferências voluntárias do Ministério da Educação e do FNDE, para determinados entes federados, no período compreendido entre julho de 2020 e março de 2022, com impacto no julgamento das contas dos Srs. Marcelo Lopes da Ponte (Presidente do FNDE) e Gabriel Medeiros Vilar (Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE); Considerando que, por força do subitem 9.5.1 do Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário , foi determinada a constituição de processo apartado para realizar a audiência dos responsáveis (TC Processo 039.907/2023-6 , ainda sem julgamento definitivo, o que deve resultar no sobrestamento das contas dos responsáveis; Considerando que a irregularidade de superavaliação de R$ 10.412.720.625,38 das contas de financiamento do Fies adviria da inexistência de rotinas de conferência e compatibilização dos saldos das contas contábeis de financiamento do Siafi com as informações extraídas das bases de dados dos agentes financeiros; Considerando que a conduta não causou dano ao Erário e que se mostrou passível de correção, devem ser julgadas regulares com ressalva as contas do Sr. Waldir João Ferreira da Silva Júnior (Diretor Financeiro), por evidenciar falha de natureza formal (art. 16, II, da Lei 8.443/92); Considerando a ausência de reconhecimento do risco compartilhado pelas instituições de ensino superior da parcela do risco não coberto pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), no valor de R$ 4.456.760.664,47, que as recomendações da CGU e o posterior monitoramento seriam medidas suficientes para sanear a irregularidade, devem ser julgadas regulares com ressalva as contas dos titulares da Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios (Digef) no exercício de 2021, a Sra. Renata Mesquita D Aguiar e o Sr. Gustavo Lopes de Souza; Considerando que a inconsistência nos saldos de registro de financiamento concedidos em 2021, configurando superavaliação do ativo do FNDE de R$ 3.574.129.971,65, está sendo acompanhada e corrigida pela CGU (Recomendações e-Aud #994570 e #994578), afastando a necessidade de determinações posteriores; Considerando que o não reconhecimento de reconhecimento de R$ 7,3 bilhões em créditos decorrentes da obrigação de prestar contas dos recursos do Pnae, Pnate e PDDE com impactos no ativo e na DVP do FNDE, após a audiência da STN, apontou que a mudança de orientação proposta implicaria relevantes distorções contábeis no Balanço Geral da União (BGU) e geraria insegurança jurídica, por repercutir em todas as transferências voluntárias da União, não se mostrando adequada a proposição de determinações no ponto em discussão; Considerando que a superavaliação dos saldos de juros de financiamentos com recursos do Fies, no valor total de R$ 369.128.557,82, adviria de registro realizado em duplicidade, por equívoco, já tendo sido corrigido por meio do documento hábil 2022NS00232; Considerando que a classificação indevida de créditos a receber (principal e juros), relacionados a empréstimos de longo prazo, com prazo de realização inferior a doze meses, no valor de R$ 5,4 bilhões é problema estrutural e continuado das demonstrações contábeis do FNDE, devidamente acompanhado pela CGU, dispensando a expedição de determinação, com fundamento no art. 16, II, da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que a ausência de ações para sanar falhas em controles internos e prevenir novas distorções nas demonstrações contábeis em 2021 não deve constituir item apartado para o julgamento das contas, por já terem sido avaliadas em cada irregularidade em exame; Considerando que a metodologia de cálculo de provisionamento para perdas do Fies não aderente à nova legislação, estabelecida pela MP 1.090/2021, não seria aplicada no próprio exercício de 2021, afastando necessidade de expedição de medidas corretivas; Considerando que o Ministério Público de Contas, em linhas gerais, concorda com a proposta da unidade especializada, apenas propondo uma redação alternativa à determinação ao FNDE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares, dando-lhes quitação plena, as contas dos seguintes responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno: a.1) Fernanda Lucena Ribeiro Vilela, CPF XXX.990.081-XX, na condição de Diretora de Administração do FNDE; a.2) Paulo Roberto Aragão Ramalho, CPF XXX.763.901-XX, na condição de Diretor de Tecnologia e Inovação do FNDE; a.3) Ana Paula Costa Rodrigues, CPF XXX.692.741-XX, na condição de Diretora de Administração - Substituta do FNDE; a.4) Allan Carlo Viegas Serra, CPF XXX.647.673-XX, na condição de Diretor Financeiro - Substituto do FNDE; a.5) Garigham Amarante Pinto, CPF XXX.840.461-XX, na condição de Diretor de Ações Educacionais do FNDE; a.6) Djailson Dantas de Medeiros, CPF XXX.317.771-XX, na condição de Diretor de Ações Educacionais - Substituto do FNDE; a.7) Patrícia Costa Dias, CPF XXX.963.641-XX, na condição de Diretora de Gestão e Articulação de Projetos Educacionais - Substituta do FNDE; a.8) Rafael Rodrigues Tavares, CPF XXX.759.383-XX, na condição de Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios - Substituto do FNDE; a.9) Marcelo Alves Cunha, CPF XXX.921.208-XX, na condição de Diretor de Tecnologia e Inovação - Substituto do FNDE; e a.10) Andrea Cristina Alves da Silva, CPF XXX.595.842-XX, na condição de Diretora de Gestão e Articulação de Projetos Educacionais - Substituta do FNDE; b) julgar regulares com ressalva as contas dos seguintes responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação: b.1) Waldir João Ferreira da Silva Júnior, CPF XXX.696.751-XX, na condição de Diretor Financeiro do FNDE; b.2) Renata Mesquita D Aguiar, CPF XXX.610.827-XX, na condição de Diretora de Gestão de Fundos e Benefícios (de 1o/1/2021 a 3/1/2021; de 23/1/2021 a 5/3/2021), b.3) Gustavo Lopes de Souza (25/3/2021 a 2/11/2021; 6/11/2021 a 31/12/2021), CPF XXX.662.121-XX, na condição de Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios. c) sobrestar o julgamento das contas do Sr. Marcelo Lopes da Ponte, CPF XXX.886.743-XX, na condição de presidente do FNDE, e do Sr. Gabriel Medeiros Vilar, CPF XXX.080.851-XX, na condição de Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, até que se processe o trânsito em julgado da análise de mérito da representação tratada no TC Processo 005.260/2022-1 , com fundamento no art. 201, § 1o, do RI/TCU e art. 47, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014; d) expedir as determinações listadas no item 1.8; e e) arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.299/2022-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Apensos: Processo 011.589/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Allan Carlo Viegas Serra (XXX.647.673-XX); Ana Paula Costa Rodrigues (XXX.692.741-XX); Andrea Cristina Alves da Silva (XXX.595.842-XX); Djailson Dantas de Medeiros (XXX.317.771-XX); Fernanda Lucena Ribeiro Vilela (XXX.990.081-XX); Gabriel Medeiros Vilar (XXX.080.851-XX); Garigham Amarante Pinto (XXX.840.461-XX); Gustavo Lopes de Souza (XXX.662.121-XX); Marcelo Alves Cunha (XXX.921.208-XX); Marcelo Lopes da Ponte (XXX.886.743-XX); Patrícia Costa Dias (XXX.963.641-XX); Paulo Roberto Aragao Ramalho (XXX.763.901-XX); Rafael Rodrigues Tavares (XXX.759.383-XX); Renata Mesquita D Aguiar (XXX.610.827-XX); Waldir João Ferreira da Silva Júnior (XXX.696.751-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Alex Vicentini Lelis, Ana Dorotéa Veras Costa e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 120 dias, em observância aos itens 3.10 a 3.16 do Capítulo 3 da NBC TSP - Estrutura Conceitual, investigue e identifique o valor correto das informações da base da carteira do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) repassadas pelas instituições financeiras, e corrija, em seus registros e relatórios contábeis, eventual distorção que persista após a recente regularização do saldo das contas referente ao exercício de 2021, que atualmente, representa uma divergência de R$ 1.802.802.391,30 entre o que consta registrado no ativo do FNDE em relação ao identificado no relatório de contas anuais da Controladoria Geralda União (CGU), com reflexos na variação patrimonial da unidade, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; e 1.8.2. encaminhar à Controladoria Geral da União (CGU) cópia da presente instrução, a fim de que tome conhecimento das medidas adotadas pelo FNDE e da persistência de divergências contábeis entre o saldo dos contratos a receber do Fies atualmente contabilizado e o valor apontado como correto no relatório de auditoria.